Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido para reduzir a obrigação alimentar inicialmente fixada.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos anteriormente fixados, sob a alegação de que o valor arbitrado não condiz com a atual situação financeira do alimentante.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação e a revisão dos alimentos devem observar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, visando à preservação do sustento digno da prole sem prejuízo à subsistência do devedor.
4. Os extratos e-Financeira emitidos pela Receita Federal demonstram que o autor aufere rendimentos regulares compatíveis com a obrigação alimentar fixada, não tendo comprovado qualquer efetiva redução de sua capacidade financeira.
5. A alegação de desemprego ou doença incapacitante não se sustenta diante da ausência de comprovação idônea e do indeferimento reiterado de benefício por incapacidade.
6. A constituição de nova família ou o nascimento de outros filhos não configura, por si só, causa suficiente para a redução do encargo alimentar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJDFT.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A redução da pensão alimentícia depende da comprovação de alteração relevante na capacidade econômica do alimentante, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC.